Tribunal: TJDFT
Processo: 0706501-16.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA BRANCA (FACA). PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROCEDENTE. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. ELEMENTO SUBJETIVO. UNIDADE DE DESÍGNIOS. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 71, caput, do Código Penal, ocorre o crime continuado quando o agente, mediante mais de uma conduta, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

2. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, a qual determina, para a aplicação da benesse, não somente a pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie, praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, como também o liame subjetivo entre os crimes, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de continuidade entre os delitos.

3. Não se deve reconhecer o crime continuado, em razão da ausência do elemento subjetivo, quando o agente pratica o crime subsequente sem se valer das oportunidades criadas pela prática do crime inicial. Evidenciada a habitualidade, a hipótese é de reiteração criminosa, e não de continuidade delitiva.

4. Recurso conhecido e desprovido.